Tribunal: STF
Processo: ADI 7092
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares – IBALM (eDOC 10); o Sindicato dos Militares Reformados e Seus Dependentes, das Pensionistas, das Esposas de Militares, dos Reservista TD Praças das Forças Armadas – FFAA – SINDMIL (eDOC 32); Allan Giovani Ferreira Roque (eDOC 42); o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP (eDOC 51); a Associação dos Militares da Anistia das Forças Armadas – AMAFA (eDOC 59); formularam requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Nesse sentido, muito embora possa se cogitar, a partir de uma leitura do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, a participação de pessoas naturais, a leitura conjunta com o § 2º do art. 7º não autoriza que a admissão seja autorizada sem que haja representatividade. Não basta, portanto, a manifestação de interesse, é preciso indicar, quer pela representatividade, quer pela singularidade dos argumentos, a contribuição a ser acrescida pela participação autorizada. Essa restrição não representa nenhum tipo de censura à dignidade dos postulantes, apenas otimiza e organiza a agenda de trabalho do Tribunal. Por essas razões, inadmito o ingresso de Allan de Oliveira Ferreira Roque.



    No que tange aos demais postulantes, é preciso ter em conta que são entidades representativas dos interesses dos militares temporários, ou ainda representam os profissionais que se dedicam ao estudo da legislação militar e previdenciária.



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, O Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares – IBALM; o Sindicato dos Militares Reformados e Seus Dependentes, das Pensionistas, das Esposas de Militares, dos Reservista TD Praças das Forças Armadas – FFAA – SINDMIL; o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP; e a Associação dos Militares da Anistia das Forças Armadas – AMAFA.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente